Tribunal: TJES
Processo: 5012910-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012910-38.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEUDI GUILHERME

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

1.
N
este momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento,
verifica-se
a aparente desproporcionalidade da prisão
cautelar.
N
a hipótese,
as circunstâncias concretas não

justifi
cam
a manutenção da prisão cautelar do paciente,
não havendo dados aptos a demonstrar que a integridade física da
ofendida
corre risco.

2. A

imposição de medidas cautelares diversas da prisão
são
suficientes
para
resguardar
a vítima e
evitar que o paciente volte a praticar atos dessa natureza.

3
.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
1
2
910
-
3
8
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
DEUDI GUILHERME

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
DEUDI GUILHERME

(ID
9653609
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
o Juízo da
Audiência de Custódia de São Mateus

nos autos da
Ação Penal nº
0000
660
-
6
5
.202
4
.8.08.00
30
,

que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
.

O nobre representante da Defensoria Pública, ora
impetrante,
aduz,
em síntese, que: I) o paciente
está sendo investigado por ter supostamente
praticado
os crimes tipificados nos arts. 129, §13 e 140,
caput
, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 e encontra-se preso desde 12/08/2024; II)

o paciente não representa mais risco à suposta vítima; III) em depoimento colhido
na esfera policial
, a vítima relatou que o paciente apenas proferiu xingamentos e
desferiu
um tapa
em seu rosto
, e nada além disso; III) o CP
P
legitima a aplicação da cautelar de restrição de liberdade apenas como garantia da execução das medidas protetivas de urgência;
IV) no caso em tela, n
ão se pode falar em descumprimento d
e
medida protetiva de urgência,
pois não havia
nenhuma medida em vigor; V) a

prisão preventiva decretada de forma automática à situação de violência doméstica se revela manifestamente ilegal;
VI) os crimes imputados ao paciente, em que pese a gravidade abstrata, não se prestam a converter a prisão em flagrante em preventiva ou a sua manutenção; VII) o acusado não ameaçou testemunhas, não destruiu provas e não há indícios de que pretende fugir; VIII) o paciente tem filhos menores que dependem de seu auxílio financeiro e não vai mais conviver com a ex-companheira,
já que se mudará para a casa da g
enitora; IX)
a
fundamentação com base na gravidade em abstrato do delito e
a
menção genérica à garantia da ordem pública, conveniência d
a
instrução e aplicação de lei penal não se prestam a justificar, de forma concreta, a prisão preventiva;
X) a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
são suficientes para afastar a prisão cautelar imposta; XI) é ilegítima a prisão cautelar quando a medida for mais gravosa que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação, pois não se mostra razoável manter-se alguém preso cautelarmente em “regime” muito mais rigoroso do que aquele que ao final eventualmente será imposto.

Requer,
liminarmente
,

a
concessão da liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas

da prisão
e/
ou medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006.

O
pedido liminar foi deferido (ID 9688371).

A autoridade coatora não prestou as informações solicitadas (ID).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem
(ID 10270341).

P
ois bem.

De início, rememoro

que
a segregação cautelar
é medida excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Consta
no
Boletim Unificado
nº 55361466
que a Pol
í
cia Militar foi informada pelo CCO, que
na
R
ua João Francisco Calmon, 652, Ara
çá
, em Linhares
, uma mulher teria sofrido violência dom
é
stica.

Os autos dão conta de que
os
policiais

militares desloc aram -se a o local, onde
a v
í
tima,
a
Sra. Lindiomara da Gama Cassiano
,
relatou
que trabalha como cuidadora
de idosos, que

havia
cheg
ado
do serviço e
que
o
Sr. Deudi Guilherme

estava bastante alterado pelo consumo de
bebida alco
ól
ica,
quando
começou
a
insult
á
-la, dizendo que estaria com outro homem,
tendo,
em seguida,
desferido-lhe um tapa,
o que se deu na presença do filho e dos
netos pequenos.

A
pós
analisar

o caso,
constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento,
a aparente desproporcionalidade da prisão
cautelar.

N
a hipótese,
as
circunstâncias concretas não

justifi
cam
a manutenção da prisão cautelar do paciente,

não havendo dados aptos a demonstrar que a integridade física da
ofendida
corre risco.

N
esse sentido,
entendo que
a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão

são
suficientes para
resguardar
a vítima e
evitar que o paciente volte a praticar atos dessa natureza.

Dito isto, r
eputo pertinente determinar:

I) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares ou d
e
testemunhas, devendo manter uma distância mínima de 500 metros destes;

II) Proibição de entrar na casa em que a vítima reside;

III) Proibição de manter contato com a vítima, seus familiares ou testemunhas, por qualquer meio, inclusive telefônico e eletrônico;

IV) Proibição
de
frequentar quaisquer locais ou estabelecimentos onde a vítima já estiver ou
que frequente
habitual
mente,
tais como residência de familiares, locais de trabalho, dentre outros, devendo dela manter a distância indicada;

V)
Proibição de mudar-se d
o
endereço informado sem prévia comunicação e autorização do Juízo natural da causa, devendo manter endereço atualizado;

VI)

Obrigação de comparecer perante a autoridade coatora, a fim de comunicar endereço atualizado e documentação, no prazo de 15 dias corridos;

VII) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz da causa.

À luz do exposto,
C
ONCEDO A ORDEM
, para assegurar a liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares fixadas.

É como voto.